Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003631-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), NOVO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 19.377.914/0001-02 (AGRAVANTE), SANDRO LUIZ CANOVA - CPF: 678.402.130-49 (AGRAVADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 562 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em
error in procedendo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021